Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo impetrante em face da decisão que indeferiu inicial de mandado de segurança, denegando a ordem.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que há prova pré-constituída na origem (comprovação da hipossuficiência, conforme ID 232809842). Argumenta que “o Mandado de Segurança não foi impetrado para "ressuscitar" um prazo de agravo interno perdido, mas sim para atacar um ato judicial que se tornou teratológico justamente por ignorar a realidade dos autos”. Acrescenta que inexiste inércia do agravante e que o julgador não analisou os documentos comprobatórios anteriormente acostados aos autos, o que evidencia flagrante teratologia.
3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a viabilidade da impetração de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na hipótese em exame, verifica-se que a Impetrante ajuizou o presente mandamus com o objetivo de promover a reconsideração da decisão de ID 76383817, datada de 19.9.2025, que não conheceu da apelação criminal interposta, por considerar o recurso deserto.
6. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009).
7. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE).
8. Não obstante os fundamentos expostos, o mandado de segurança foi impetrado, em 12.11.2025, como substitutivo de recurso, decorrente da inércia processual dos impetrantes, porquanto não agravaram a decisão impugnada no prazo legal, que cujo prazo se exauriu em 8.10.2025, após 15 dias contados da publicação da decisão de não conhecimento do recurso (ID 76383817).
9. O mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da referida decisão, e, desse modo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no MS 23.159/DF) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1854348).
10. Ademais, não se identifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, porquanto o pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido em decisão anterior ao reconhecimento da deserção, inclusive com abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID 76109580). Destaca-se que alegada prova pré-constituída consiste na juntada de documentos informativos de inexistência de declarações de imposto de renda, dimob, decred, escrituras de separações, divórcios e inventários e uma fatura de telefonia/internet. Não há, contudo, provas inequívocas de hipossuficiência, considerando a profissão do apelante, ora impetrante, conforme decidido pelo Juízo Coator.
11. Novamente, na hipótese de discordância, competia aos impetrantes interpor, no momento oportuno, o recurso adequado (agravo interno) em face da decisão de indeferimento da gratuidade. Todavia, quedaram-se inertes, o que ensejou o não conhecimento do recurso. Feitas essas ponderações e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Decisão mantida.
13. Custas pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II, e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 21.11.2017; AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 29.11.2017;
TJDFT, Acórdão 1854348, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, j. 6.5.2024.